Tribunal: TCU
Processo: 005.625/2025-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Agravo interposto por Instituto de Gestao Estrategica de Saude do Distrito Federal - Igesdf - Igesdf contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 1308/2025-TCU-Plenário Trata-se de processo apartado constituído em atendimento ao subitem 9.3 do Acórdão 1232/2025-TCU-Primeira Câmara com o objetivo de analisar a economicidade do Contrato 33/2020, celebrado entre o Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IGESDF) e o Hospital Maria Auxiliadora S.A. (HMA), bem como de promover a identificação dos responsáveis pela continuidade da prestação dos serviços após o ajuste ter expirado, caracterizando contrato verbal e liquidação irregular de despesas, em razão de irregularidade e superfaturamento na aquisição de equipamentos médico-hospitalares. Considerando que, em 6/5/2025, autorizei a realização de diligência proposta pela unidade técnica (peças 13, 14 e 15); Considerando que, no dia 2/6/2025, o IGESDF interpôs agravo, com efeito suspensivo, contra a referida decisão que autorizou a realização de diligência, carreando, em síntese, argumentos já apreciados pelo Acórdão 1232/2025-TCU-Primeira Câmara , bem como a dificuldade de atender a diligência no prazo concedido (peças 23 a 28); Considerando que o IGESDF foi notificado do ofício de diligência em 21/5/2025 (peça 19); Considerando que, nos termos do art. 289 do Regimento Interno do TCU (RITCU), o prazo para interposição de agravo contra despacho decisório é de cinco dias, contados na forma do art. 183 do RITCU; Considerando, pois, que o agravo do IGESDF é intempestivo; Considerando que, nos termos do art. 279 do Regimento Interno do TCU, não cabe recurso de decisão que determine a realização de diligência; Considerando que o despacho inserto à peça 15 concedeu ao IGESDF prazo de 30 dias para envio de documentação solicitada, composta em sua maior parcela por documentos preexistentes; Considerando que os fatos em apuração neste feito já estavam em discussão no âmbito do TC Processo 002.481/2023-5 , bem como perante outras instâncias (TJDFT e TCDF); Considerando que o IGESDF carreou em sua peça recursal argumentos genéricos sobre a inviabilidade de atendimento do prazo, mas sem indicar as dificuldades existentes ou quais documentos não poderiam ser fornecidos no prazo solicitado; Considerando que, no teor de sua peça recursal, o IGESDF na verdade se insurge contra a própria ação de controle do TCU, requerendo o arquivamento do feito e reiterando diversos argumentos já enfrentados pelo Acórdão 1232/2025-TCU-Primeira Câmara ; e Considerando, portanto, não haver elementos para conceder a prorrogação de prazo requerida; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, IV, alínea "b", c/c os art. 279 e 289 do Regimento Interno do TCU, ACORDAM, por unanimidade, em não conhecer do agravo interposto pelo Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IGESDF) contra o despacho de peça 15 e indeferir o pedido de prorrogação de prazo formulado pelo recorrente. 1. Processo TC- Processo 005.625/2025-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Recorrente: Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal - IGESDF (28.481.233/0001-72). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal - IGESDF. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Relator da deliberação recorrida: Ministro Benjamin Zymler 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.7. Representação legal: Cristiane Meireles dos Santos Souza (40157/OAB-DF), Thiago Henrique Rosa de Araújo (75277/OAB-DF), Eduardo Cardoso Santos Silva (64575/OAB-DF) e outros, representando Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal - IGESDF. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. dar ciência desta deliberação ao Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IGESDF).